Tribunal: STF
Processo: HC 208489
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.909.065/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de furto privilegiado (art. 155, §2º, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia, 



    No dia 1º de abril de 2019, por volta das 15:30 horas, na Rua Cabo Benedito Alves, próximo ao n. 416, Município de Três Corações/MG, o denunciado subtraiu para si a quantia de R$ 24,55 (vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), pertencente à vítima Vicente de Paula. 



    Segundo se apurou, na data dos fatos, aproveitando-se de breve momento de distração da vítima que se encontrava sentada no ponto de ônibus, contando o dinheiro, o denunciado pegou a quantia mencionada das mãos dela e se evadiu logo na sequência. 



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento, conforme ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRIVILEGIADO – ABSOLVIÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. Para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário o preenchimento dos requisitos apontados pela jurisprudência, que são cumulativos: inexpressividade da lesão jurídica provocada mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de o acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência, que são cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 



    2. A reincidência em crime contra o patrimônio – roubo – constitui fundamento válido, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para obstar a incidência do princípio da bagatela.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a alegação de que o caso comporta a aplicação do princípio da insignificância. Enfatiza que: (a) ocorreu a subtração da quantia de R$ 24,55 (vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), valor correspondente a menos de 3% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e que se afigura insignificante tendo em mira os postulados que regem o direito penal; (b) a quantia subtraída em momento algum saiu da esfera de vigilância da vítima e que, portanto, foi devolvida sem qualquer tipo de prejuízo à vítima; e (c) a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo em si e não o seu agente, especialmente o histórico comportamental do autor do fato.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer o princípio da insignificância. 



    É o relatório. Decido. 



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    Assim, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)”.



    Sobre o caso concreto, colhe-se do voto condutor do acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 4 – fl. 75):



    Destaco que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância não se aplica em caso de reiteração delitiva, salvo em situações excepcionais, quando as instâncias ordinárias a entenderem recomendável diante das circunstâncias concretas da conduta. Como explicitado, há recidiva do réu pelo crime de roubo, razão pela qual concluíram não ser reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que voltou a delinquir em crime contra o patrimônio. 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros do Tribunal local, referendados pelo STJ, de que o paciente é reincidente em crime patrimonial, roubo. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 – destaques nossos)



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, sobretudo se considerado que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente